Tribunal: TJDFT
Processo: 0716422-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716422-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARIA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por ELIANE MARIA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 193825563), que, nos autos da ação repactuação de dívidas com pedido de natureza liminar, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ademais disso, postula a antecipação da tutela recursal de modo “(...) a) que sejam suspensas todas as cobranças do autor até que se repactue as suas dívidas com os réus; b) subsidiariamente, requer a parte autora que seja autorizado a depositar em juízo OU diretamente o montante de 30% do valor devido mensalmente; c) se não procurar decidir pelo acima relacionado, que com fulcro Resolução CMN n° 4.790 de 26/3/2020 do BACEN, no artigo 6o, que seja retirada da autorização dos descontos em conta corrente, dos contratos de empréstimos que retiram os valores de sua conta corrente; d) Por conseguinte, como efeito da tutela provisória, requer seja determinado aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, bem como distribuir ação de cobrança dos empréstimos que temporariamente deixarão de descontar valores na conta corrente.” Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência vindicadas no recurso à baila. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, convém destacar que a extensão do efeito devolutivo do agravo de instrumento é abalizada pela própria decisão recorrida, não comportando, sob pena de reprochável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser conhecida matéria não abordada na decisão que compõe o objeto desta pretensão reformatória. Assim, inexistindo na decisão de ID 193825563 pronunciamento acerca da antecipação da tutela requerida na exordial, tal ponto sequer ultrapassará a barreira do conhecimento, restringindo o juízo de admissibilidade à questão correlacionada ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Dito isso, mostrando-se cabível em parte (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela parcialmente admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, e aplicando os comandos emanados do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada nesta Instância ad quem. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator